Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se, na audiência de conciliação (ID 81567290) o réu foi intimado para, no prazo de cinco dias úteis, “[a]presentar defesa e juntar toda documentação e toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las” e “[d]izer se tem testemunha para ser ouvida e informar quais fatos pretende provar com a testemunha”, e não o fez, é descabida a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações da autora são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. No caso concreto, os elementos de prova, especialmente o laudo do IML (ID 81567262), o parecer médico (ID 81567260, pág. 4) e a decisão proferida pelo Juízo criminal, nos autos no 0706567-42.2025.8.07.0007, a qual homologou o acordo de suspensão condicional do processo (ID 81567263), corroboram as alegações da autora quanto à inesperada agressão perpetrada pelo réu, que resultou na fratura de seu osso nasal.
4. A gravidade da conduta exige compensação conforme arbitrada na sentença. O valor fixado em R$ 8.000 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a repercussão do fato e o caráter pedagógico da indenização, merecendo ser mantida a sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.